Tribunal: TJPA
Processo: 0022753-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022753-61.2017.8.14.0301

APELANTE: INTERCEMENT BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto por INTERCEMENT BRASIL S.A., mantendo decisão monocrática que desproveu recurso de apelação e reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1255 da Repercussão Geral do STF, bem como quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1255 da Repercussão Geral do STF; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Pará diante da manutenção da sucumbência recíproca e do desprovimento dos recursos interpostos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo de forma suficiente e coerente os fundamentos que justificaram a manutenção da sucumbência recíproca e o desprovimento do agravo interno.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento, não se configurando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, inexistindo no caso concreto qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação do acórdão.

O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto ao sobrestamento do feito e à majoração da verba honorária, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apreciação das questões essenciais à solução da controvérsia.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, caso os tribunais superiores reconheçam a existência dos vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios ocorre apenas quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado da decisão.

O magistrado não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais da causa.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados pela parte em embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.030, III, 1.036, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1255 da Repercussão Geral (RE nº 1412069); STJ, jurisprudência consolidada acerca da impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão proferido nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0022753-61.2017.8.14.0301, em que figura como recorrida INTERCEMENT BRASIL S.A.
, com o objetivo de sanar alegadas omissões constantes do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa autora, mantendo a decisão monocrática que julgou desprovido o recurso de apelação e reconhecera a sucumbência recíproca.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o acórdão embargado deixou de apreciar adequadamente a matéria relativa à aplicação do Tema nº 1255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao pedido de suspensão do feito até a definição da tese vinculante referente à fixação de honorários sucumbenciais por equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública e elevado valor econômico. Sustenta que a Turma Julgadora “desprezando os fundamentos deduzidos pelo Fisco nas suas contrarrazões, rejeitou o pedido de sobrestamento do feito até a definição da tese do referido precedente vinculante, socorrendo-se apenas da alegação de que não há determinação do STF para suspender o curso das ações que versem sobre esse tema”.

Em suas razões, afirma que “é prudente determinar a suspensão do presente feito, na forma do art. 1.036, §1º do CPC, até para que se evite a iminente prolação de Acórdão de apelação contrário à tese que venha a ser fixada no julgamento do precedente afetado”. Argumenta ainda que a inexistência de determinação nacional de suspensão dos processos não impede a aplicação do referido dispositivo processual, diante da relevância e da possibilidade de julgamento em desconformidade com futura orientação vinculante do STF.

Sustenta, também, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já vem adotando medidas de sobrestamento em casos semelhantes, citando o processo nº 0885942-04.2022.8.14.0301, no qual recurso especial interposto pelo Estado foi suspenso com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão da controvérsia estar compreendida no RE 1412069. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça igualmente tem determinado a devolução de recursos especiais aos tribunais de origem para aguardarem o julgamento do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, aduz existir omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado. Afirma que, reconhecida a sucumbência recíproca em primeiro grau, apenas a empresa autora interpôs recurso de apelação, posteriormente rejeitado, bem como agravo interno igualmente improvido, o que configuraria “manifesta sucumbência dupla, atraindo, portanto, a aplicação ao caso da hipótese do art. 85, §11 do CPC”.

Para reforçar sua tese, requer o embargante que o acórdão seja complementado para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1255 da Repercussão Geral pelo STF, bem como para majorar a verba honorária devida pela empresa autora em favor do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Não foi apresentado contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

No caso, o Estado do Pará sustenta, em essência, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão/contradição ao manter o entendimento anteriormente firmado. Todavia, da leitura do julgado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente e coerente, tendo o órgão julgador exposto as razões de convencimento acerca das questões necessárias ao deslinde da causa.

Destaco trecho do acórdão:

“(...) Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que deu parcial provimento aos embargos à execução, sendo improcedentes apenas os pedidos da inicial referentes às CDAs de nº 2013570011116-4 (05/2013), nº 2014570002247-9 (09/2013) e nº 2013570010175-4 (04/2013), bem como, em razão da sucumbência recíproca, ficaram cada uma das partes condenadas a arcar com os honorários de seus representantes legais.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o agravante sustenta que decaiu em menor parte dos pedidos, de modo que não houve sucumbência recíproca.

Como detalhado em sede decisória, o recorrente logrou êxito em demonstrar a nulidade da maior parte das CDAs debatidas, porém, não conseguiu comprovar o pagamento de CDAs que totalizavam R$ 66.494,24 (sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Apesar de alegar que sucumbiu em parte menor, não se pode considerar que três CDAs diferentes que, à época, totalizavam mais de 66 mil reais, tratam-se de valor mínimo. Pelo contrário, é quantia considerável, até mesmo pelo fato de terem sido três CDAs distintas, e não apenas uma. Portanto, clara a sucumbência recíproca no caso concreto, não havendo o que se falar em condenação da Fazenda Pública na sua totalidade em honorários sucumbenciais.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22693960, nos termos do voto condutor. (...)”

A omissão apta a justificar embargos de declaração é aquela referente a ponto relevante sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não a mera ausência de acolhimento da tese defendida pela parte. Do mesmo modo, a contradição sanável pela via integrativa é a interna ao próprio julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo quanto à conclusão adotada.

Percebe-se que o embargante pretende, sob o rótulo de vício integrativo, obter novo julgamento da matéria, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios não se prestam à rediscussão de questões já decididas.

Também não há necessidade de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que o julgador enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios apontados.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026